Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. Atendimento cirúrgico. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. O acórdão recorrido não é omisso em apreciar a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pela recorrente, sob alegação de que seria indevida a decretação da personalidade jurídica de cooperativa UNIMED regional, a fim de que a execução atinja o patrimônio da cooperativa central, tratando-se de recurso claramente volvido à rediscussão integral da matéria apreciada no acórdão impugnado.
2.1. O julgado embargado analisa pontualmente todos os argumentos reiterados pela embargante, mas adota entendimento diverso do defendido pela parte, concluindo que no caso dos autos se aplica a o §5o do art. 28 do CDC para aferição dos pressupostos personalidade jurídica, não se tratando de decisão fundada no art. 50 do CPC, ou na Lei no 9.961/2000 e respectiva Resolução Normativa no 112/2005, que cuidam de nomas atinentes à fiscalização exercida pela ANS sobre os planos de saúde.
2.2. O acórdão também é claro ao concluir, com lastro na legislação de consumo, que estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJDFT, notadamente porque a executada e a embargante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
6. Embargos de declaração desprovidos.